Tribunal: TJMT
Processo: 1029206-61.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CINTIA GRAZIELA FARIAS RIBEIRO - CPF: 978.662.531-53 (RECORRIDO), MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA - EIRELI - ME - CNPJ: 23.856.205/0001-79 (RECORRENTE), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AGEMED SAUDE S/A E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA - EIRELI - ME.

Recurso Inominado:

1029206-61.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

1º/07/2022

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA - EIRELI – ME/ AGEMED SAUDE S/A

Recorrido(s):

CINTIA GRAZIELA FARIAS RIBEIRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA. MERA UTILIZAÇÃO DO CONVENIO DA PARTE RECORRENTE. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA AFASTADA. REPASSE NÃO REALIZADO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA - EIRELI - ME PROVIDO E DA AGEMED SAUDE S/A IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança proposta pela Recorrida CINTIA GRAZIELA FARIAS RIBEIRO, em desfavor de SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA - EIRELI – ME e AGEMED SAUDE S/A, objetivando o recebimento do valor total de R$ 35.068,43 (trinta e cinco mil sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), referente ao período de dezembro de 2018 à maio de 2019 que supostamente não foi repassado pelas Recorrentes.

2.
Consta dos autos que a Recorrida prestava serviço de fonoaudiologia e realizou a sublocação de uma sala na Clínica da Recorrente SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA - EIRELI – ME pela quantia de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), mensal conforme contrato anexo ao ID n. 117356962.

3.
Pois bem, a Recorrida não possui cadastro de convenio perante o plano de saúde da Recorrente AGEMED e fez o uso do CNPJ da Clínica para atender na modalidade de convenio, sendo que a Clínica Recorrente fazia a retenção de 8% do valor pago.

4.
Pois bem, sustenta a Recorrida que a Clínica Recorrente possui responsabilidade solidária decorrente do desconto de 8% do valor devido.

5.
Ao meu sentir, em que pese a irregularidade da utilização do convenio, verifico que não há solidariedade entre a Clínica e a Agemed para efetuar o pagamento devido a Recorrida, sendo que é procedente a tese da Recorrente de que os 8% (oito por cento) eram retidos para pagamento de imposto.

6.
Oras, por evidente que a Clínica Recorrente caso fosse cobrar comissão para a utilização do seu cadastro de convenio para ceder a utilização a Recorrida, certamente, cobraria uma comissão maior do que os 8% (oito por cento) e, ao “emprestar” o seu convenio não lhe gera responsabilidade com a Recorrida, exceto se o repasse fosse feito e a Recorrente tivesse apropriado dos valores, o que não é o caso dos autos.

7.
Pois bem, entendo que tanto a Clínica Recorrente, como a Recorrida encaminharam ao plano de saúde os atendimentos realizados, contudo, o plano Recorrente deixou de efetuar o repasse, sendo evidente que a Clínica Recorrente com a Recorrida foram lesadas.

8.
Nesse sentido, entendo que a Recorrida faz jus ao recebimento da quantia pretendida, exclusivamente, em relação ao plano de saúde, diante da ausência de solidariedade da Clínica Recorrente com o plano de saúde.

9.
Sentença parcialmente reformada.

10. RECURSOS CONHECIDOS E DA SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA - EIRELI - ME PROVIDO E DA AGEMED SAUDE S/A IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente
AGEMED SAUDE S/A
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta pela Recorrida CINTIA GRAZIELA FARIAS RIBEIRO, em desfavor de SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA - EIRELI – ME e AGEMED SAUDE S/A, objetivando o recebimento do valor total de R$ 35.068,43 (trinta e cinco mil sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), referente ao período de dezembro de 2018 à maio de 2019 que supostamente não foi repassado pelas Recorrentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência com a condenação das Recorrentes ao pagamento da quantia de R$ 35.068,43 (trinta e cinco mil sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), de forma solidária.

As Recorrentes SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA - EIRELI - ME e AGEMED SAUDE S/A interpuseram Recursos Inominados, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos da inicial fossem julgados improcedentes.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Em relação ao Recurso Inominado da Agemed, entendo que não merece provimento, tendo em vista que a Recorrida trouxe aos autos elementos probatórios suficientes de que realizou a prestação de serviço e os serviços foram lançados no cadastro de convenio da clinica Recorrente, conforme se infere da vasta documentação apresentada a petição inicial.

Ademais, verifico que a Recorrente Agemed deixou de efetuar o pagamento devido para a Clínica Recorrente, como para a Recorrida e deve ser responsabilizada pelo pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito, pois autorizou a prestação de serviço aos clientes titulares do plano de saúde e não realizou o repasse devido ao prestador de serviço.

Já em relação ao Recurso da Clínica Recorrente, entendo que a sentença comporta reforma para a improcedência, diante da ausência de responsabilidade solidária.

Consta dos autos que a Recorrida prestava serviço de fonoaudiologia e realizou a sublocação de uma sala na Clínica da Recorrente SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA - EIRELI – ME pela quantia de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), mensal conforme contrato anexo ao ID n. 117356962.

Pois bem, a Recorrida não possui cadastro de convenio perante o plano de saúde da Recorrente AGEMED e fez o uso do CNPJ da Clínica para atender na modalidade de convenio, sendo que a Clínica Recorrente fazia a retenção de 8% do valor pago.

Pois bem, sustenta a Recorrida que a Clínica Recorrente possui responsabilidade solidária decorrente do desconto de 8% do valor devido.

Ao meu sentir, em que pese a irregularidade da utilização do convenio, verifico que não há solidariedade entre a Clínica e a Agemed para efetuar o pagamento devido a Recorrida, sendo que é procedente a tese da Recorrente de que os 8% (oito por cento) eram retidos para pagamento de imposto.

Oras, por evidente que a Clínica Recorrente caso fosse cobrar comissão para a utilização do seu cadastro de convenio para ceder a utilização a Recorrida, certamente, cobraria uma comissão maior do que os 8% (oito por cento) e, ao “emprestar” o seu convenio não lhe gera responsabilidade com a Recorrida, exceto se o repasse fosse feito e a Recorrente tivesse apropriado dos valores, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, afasto a responsabilidade da Recorrente SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA - EIRELI – ME.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto por SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA - EIRELI – ME, exclusivamente, para afastar a sua responsabilidade solidária e reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial, no mais, mantenho inalterado os termos da sentença em relação a AGEMED, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela AGEMED SAUDE S/A.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação a SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA - EIRELI – ME, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno a Recorrente AGEMED SAUDE S/A, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022